Tribunal: TJES
Processo: 5004491-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004491-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARMANDO GAMA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: JOAO BELIZARIO BORTULINI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARRESTO. DESFAZIMENTO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Como cediço, embora não preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito, desde que demonstrados o
fumus

boni iuris
e do
periculum

in mora
, ou seja, prova literal da dívida e de elementos que indiquem que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se comprovar o efetivo risco ao resultado útil do processo.

2)
Hipótese na qual, a demanda se estende desde 2009, sem que, até o momento, o recorrido tenha demonstrado a pretensão de satisfazer o crédito, que em 2019 totalizava R$ 76.796,14, indicando a quebra do sigilo fiscal dilapidação patrimonial, motivo pelo qual, compete ao julgador se valer dos meios necessários para que ocorra o recebimento do montante devido, a fim de conferir celeridade e eficácia ao feito.

3
)
Sem embargo, não se mostra razoável a busca e apreensão de recibos referentes a lotes e imóvel supostamente na posse do executado, uma vez que o cumprimento de sentença só pode ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, previsto no art. 506 do CPC.

4)
Por conseguinte, o arresto deve se restringir ao dinheiro em espécie indicado na declaração de imposto de renda, bem como aos 75 semoventes de propriedade do recorrido, os quais ficarão em poder do agravante, na forma do §1º do art. 840 do CPC.

5)
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, embora não preveja as antigas cautelares típicas, o art. 301 do CPC dispõe que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Faz-se mister, de todo modo, a demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ou seja, da prova literal da dívida e de elementos que indiquem que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se comprovar o efetivo risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL ARRESTO CAUTELAR PENHORA ONLINE REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS RECURSO DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que a agravante praticou atos de insolvência ou que dilapidou todos os bens que possuía. Ademais, o fato de possuir em seu desfavor diversas demandas judiciais não significa que está em estado de insolvência (agravo de instrumento nº 0006050-06.2017.8.08.0048, em 21.08.2017, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Robson Luiz Albanez).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48159003572, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

Na hipótese, a demanda se estende desde 2009, sem que, até o momento, o recorrido tenha demonstrado a pretensão de satisfazer o crédito, que em 2019 totalizava R$ 76.796,14 (v. fl. 307).

Ao revés, a quebra do sigilo fiscal indica dilapidação patrimonial, ano após ano, consoante se extrai dos documentos acostados às fls. 35/77 do Id. 2654709, motivo pelo qual, compete ao julgador se valer dos meios necessários para que ocorra o recebimento do montante devido, a fim de garantir a celeridade e eficácia ao feito.

A propósito, acerca da efetividade da tutela executiva, o escólio de Fredie Didier Júnior:

[...] “
O devido processo legal, cláusula geral processual constitucional, tem como um dos seus corolários o princípio da efetividade: os direitos devem ser efetivados, não apenas reconhecidos
. Processo devido é processo efetivo. O princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste 'na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva'. O art. 4º do CPC, embora em nível infraconstitucional, reforça esse princípio como norma fundamental do processo civil brasileiro, ao incluir o direito à atividade satisfativa, que é o direito à execução: 'Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa'. Segundo Marcelo Lima Guerra,
o direito fundamental à tutela executiva exige um sistema de tutela jurisdicional 'capaz de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva'
. Mais concretamente, significa que: a)
a interpretação das normas que regulamentam a tutela executiva tem de ser feita no sentido de extrair a maior efetividade possível; b) o juiz tem o poder-dever de deixar de aplicar uma norma que imponha uma restrição a um meio executivo, sempre que essa restrição não se justificar como forma de proteção a outro direito fundamental; c) o juiz tem o poder-dever de adotar os meios executivos que se revelem necessários à prestação integral de tutela executiva
. (
in
”"Curso de Direito Processual Civil", Vol. 5, 7ª ed., Salvador:
JusPodivm
, 2017, pp. 65/66).

Dessarte, vislumbra-se o
periculum in mora
, haja vista que dos autos emerge elementos indiciários do intento do recorrido de descumprir a obrigação, isto é, de dispor
“de maneira gratuita ou onerosa o seu patrimônio, para afastar a possibilidade de responderem os seus bens por obrigações assumidas em momento anterior à transmissão.”
(TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil, volume único, 10
a
edição: revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Ed. Forense, 2020, p. 417/419)

Nessa conjuntura, existindo nos autos elementos que evidenciam a plausibilidade das alegações e diante do risco concreto de frustração do direito,
a
antecipação da tutela
é medida que se impõe.

Observe-se, contudo que, na hipótese, o agravante pretende:

[...] “
Inaudita altera parte
, a concessão de tutela recursal de urgência e evidência para determinar o arresto de todos e quaisquer bens do recorrido/executado, inclusive os seguintes:

i)
Dinheiro em mãos em posse do executado, no montante de R$ 39.350,00
, discriminado na fl. 349-vº;

ii)
Quatro lotes urbanos adquiridos via recibo, determinando-se a busca e apreensão dos respectivos recibos
(fl. 349);

iii)
Direitos sobre o imóvel explorado na fl. 350, determinando-se a busca e apreensão dos documentos que embasaram a declaração
;

iii)
75 semoventes descritos na fl. 350 e localizados no imóvel indicado no item anterior
.” (Id. 2654698)

Sem embargo, não se mostra razoável a busca e apreensão de recibos referentes a lotes e imóvel supostamente na posse do executado, uma vez que, como é cediço, o cumprimento de sentença, só pode ser promovido em face daqueles que participaram da formação do título executivo judicial, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, previsto no art. 506 do CPC, segundo o qual “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.”

Por conseguinte, o arresto deve se restringir ao dinheiro em espécie indicado na declaração de imposto de renda de fl. 349, bem como aos 75 semoventes de propriedade do recorrido (v. fl. 350), os quais ficarão em poder do agravante, na forma do §1º do art. 840 do CPC.

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
parcial
provimento,
a fim de
autorizar o
arresto
do dinheiro em posse do agravado (R$ 39.350,00), tal como indicado na declaração de ajuste anual acostada à fl. 349, bem como
dos 75 semoventes
de propriedade do recorrido (descritos à fl. 350), nomeando o agravante
como
depositário fiel, nos termos do §1º do art. 840 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente relator